Tribunal: CARF
Processo: 10872.000179/2010-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10872.000179/2010-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.666 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de agosto de 2020
Recorrente
PROSAUDE CLINICA MEDICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/07/2010
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS CADASTRAIS. AUTO DE
INFRAÇÃO.
Constitui infração deixar a empresa de prestar todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse da Receita Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações referentes à Representação Fiscal Para
Fins Penais e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Letícia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10872.000179/2010-70
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.666 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000179/2010-70

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 73/78) interposto pelo Contribuinte
PROSAUDE CLINICA MEDICA LTDA, contra a decisão da 6a Turma da DRJ/SDR (e-fls.
66/69), que julgou improcedente a impugnação contra o auto de infração DEBCAD 37.178.459-
0 (e-fls. 03/07), código de fundamentação legal 35, conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/07/2010/
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
CADASTRAIS.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
Constitui infração deixar a empresa de prestar todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse da Receita Federal.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. DEVER DO AGENTE FISCAL.
A emissão da representação é ato vinculado do Auditor-Fiscal ao constatar que as
irregularidades encontradas caracterizam, em tese, crime ou contravenção penal, sobre
as quais não efetua nenhum juízo de valor acerca da culpabilidade do autor, atribuição
esta do representante do Ministério Público.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Conforme Relatório Fiscal da Infração de e-fls. 30/33, a empresa, embora
intimada por meio dos termos de intimação de e-fls. 18/28, deixou de apresentar o comprovante
de residência e CPF dos sócios, infringindo o art. 32, III, e §11, da Lei 8.212, de 1991.
Pela infração cometida, foi aplicada a multa prevista no artigo 283, inciso II,
alínea “b”, do Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, no
valor de R$ 14.107,77, conforme valor atualizado pela Portaria MPS/MF n° 350/2009,
considerando a ausência de atenuante e de agravantes dispostas, respectivamente, nos arts. 291 e
290 do referido Regulamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/10/2014 (e-fl.71), o
contribuinte interpôs em 14/11/2014 recurso voluntário (e-fls. 73/78), no qual reitera as mesmas
alegações ofertadas em sede de impugnação, as quais transcrevo do acórdão recorrido a seguir:
DA IMPUGNAÇÃO.
O contribuinte foi cientificado em 09/07/2010 e apresentou impugnação em 05/08/2010,
argüindo, em síntese, o seguinte:
Alega a empresa que o auditor fiscal, ao invés de comparecer a sede da empresa e
proceder a fiscalização no local aonde se encontravam todos os documentos pertinentes,
determinou que os documentos lhes fossem encaminhados para a Av. Treze de Maio, no
13, 26o andar, sala 2613, Centro, Rio de Janeiro. Afirma que os livros Diário e Razão
tem peso superior a 30kg, sendo inviável o transporte por pessoa da empresa.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.666 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000179/2010-70

Afirma que os CPF e comprovante de endereço dos sócios se encontravam-se na
empresa, não havendo motivo para aplicação da multa infracional sob a alegação de que
a empresa não os apresentou.
Defende que não pode ser penalizada com o disposto no art. 32, inciso III, §11, da Lei
8.212, de 1991, já que em momento algum se recusou ou sonegou documento ou
informação, não tendo o auditor fiscal ido na sede da empresa para proceder a
fiscalização no local.
Aduz que não deve ser levado em consideração a emissão de representação fiscal para
fins penais, posto que não foi a empresa que deixou de apresentar os documentos dos
sócios, mas sim a fiscalização que determinou que os mesmos lhes fossem entregues no
centro da cidade, pois se o auditor se deslocasse até a empresa, poderia verificar a
existência dos documentos, inexistindo, assim, o pseudo ilícito.
Diante do exposto, e tendo em vista que os documentos que o auditor fiscal alega que
não lhe forem entregues, encontram-se na sede da empresa, serve a presente para
requerer a V. Sa. se digne a cancelar o presente auto de infração, eis que, a empresa
fiscalizada não praticou as infrações que serviram de base para a autuação, cancelando-
se por conseguinte a multa aplicada.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso é tempestivo, porém, por força da Súmula Carf no 28, não conheço das
alegações referentes à Representação Fiscal para Fins Penais.
Súmula CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Considerando que o recurso voluntário não trouxe nenhum argumento novo
visando a rebater os fundamentos apresentados pelo julgador e contrapor o entendimento
manifestado na decisão recorrida, tendo em vista o que dispõe o art. 57, §3o do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015, adoto, como razões de decidir, os fundamentos da decisão de primeira instância,
com os quais estou de pleno acordo e nego provimento ao recurso.
Alega a empresa que o auditor fiscal, ao invés de comparecer a sede da empresa e
proceder a fiscalização no local aonde se encontravam todos os documentos pertinentes,
determinou que os documentos lhes fossem encaminhados para a Av. Treze de Maio, no
13, 26o andar, sala 2613, Centro, Rio de Janeiro.
Com efeito, a fiscalização intimou a empresa, através do TIPF (Termo de Início de
Procedimento Fiscal), a apresentar diversos documentos no endereço: av. Presidente
Antônio Carlos, no 375, sala 238, porta 12, equipe fiscal 120, centro, Rio de Janeiro.
Reitera no TIF (Termo de Intimação Fiscal) no 01, o pedido de apresentação dos
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.666 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000179/2010-70

arquivos digitais (manad contábil e de folha de pagamento, aprovada pela portaria
MPS/SRP no 58, de 28/01/2005), a serem apresentados no endereço da empresa: rua
Silva Cardoso, 689 e 711, Bangu, Rio de Janeiro. Por fim, no TIF no 02, solicita
diversos documentos para serem entregues na av. treze de maio, 13, andar 26, sala 2613,
centro, Rio de Janeiro.
De todos os documentos solicitados, apenas os Livros Diário e Razão, folhas de
pagamentos, comprovante de residência e CPF dos sócios não foram entregues. Ocorre
que consta expressamente nos TIPF e TIF emitidos que os esclarecimentos solicitados
deverão ser feitos por escrito, devidamente assinados, acompanhados, quando for o
caso, da respectiva documentação. Nesse sentido, a empresa autuada não comprovou ter
apresentado nenhum esclarecimento por escrito durante a ação fiscal no intuito de
justificar a não entrega de tais documentos. Assim, agiu corretamente a fiscalização ao
lavrar os autos de infração por descumprimento das obrigações acessórias de apresentar
tais documentos, bem como ao aferir as contribuições previdenciárias lançadas nos
processos de obrigações principais.
Ademais, a impugnante não apresenta nenhuma justificativa para não entrega dos
referidos documentos nos endereços indicados nos TIPF e TIF.
Já as alegações acerca da Representação Fiscal para Fins Penais escapa à atribuição
desta Turma de Julgamento, razão pela qual deixo de tomar conhecimento. Destaque-se
que a emissão da representação é ato vinculado do Auditor-Fiscal ao constatar que as
irregularidades encontradas caracterizam, em tese, crime ou contravenção penal, sobre
as quais não efetua nenhum juízo de valor acerca da culpabilidade do autor, atribuição
esta do representante do Ministério Público. Assim dispõe a Instrução Normativa RFB
no 971, de 13 de novembro de 2009, vigente na época da ciência do presente
lançamento:
Art. 290. Poderão ser emitidas as seguintes representações:
(...)
IV RFFP ao Ministério Público Federal competente, sempre que as
irregularidades previstas neste Capítulo ensejarem a ocorrência, em tese, de
crime relacionado com as atividades da RFB, observado o procedimento
disciplinado por ato próprio.
Nesse sentido é a súmula no 28 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
Súmula CARF no 28: O CARF não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para
Fins Penais.
Em face das razões expendidas e à luz da legislação previdenciária, rejeito as alegações
suscitadas na peça de Impugnação, votando no sentido da PROCEDÊNCIA do presente
crédito tributário, consubstanciado no auto de infração no 37.178.4590.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.666 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000179/2010-70

Conclusão
Ante ao exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações referentes à Representação Fiscal Para Fins Penais (Súmula Carf no 28) e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital